Tribunal: TJMT
Processo: 1051449-62.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER DE PAULA CHAVES - CPF: 004.060.721-67 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), OLIMPIA PROMOCAO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 10.347.366/0001-95 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1051449-62.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá

Recorrente:

WAGNER DE PAULA CHAVES

Recorrido:

OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ANUNCIO FRAUDULENTO. NEGOCIAÇÕES ENTABULADAS POR APLICATIVO DE MENSAGEM. COBRANÇA DE “TAXA” PARA LIBERAR O VALOR DO EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO REALIZADO EM NOME DE PESSOA FÍSICA. FRAUDE.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S.A.

2.

Aduz que após pesquisar e simular na internet diversas opções para celebrar um empréstimo pessoal, em 29/11/2021 recebeu contato via whatsapp da empresa Requerida que o indagou acerca da possibilidade de contratação de um empréstimo, ato contínuo o consumidor demonstrou interesse em contratar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 24 parcelas. Aduz que foi orientado pelos estelionatários a realizar o pagamento do valor de R$ 398,98 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) a título de taxa para que o montante fosse liberado em sua conta, assim, realizou a transferência para a conta de titularidade de terceiro (DÉBORA CRISTINA ADRIANO). Esclarece que ao identificar que se tratava de fraude tentou realizar a restituição dos valores, sem êxito. Busca a reparação pelos danos materiais e morais.

3.

Pois bem. Entendo que não merece acolhida a pretensão recursal do recorrente, pois, da análise dos autos, comprovada a ocorrência de fraude eletrônica, que só é viabilizada quando a vítima, acreditando tratar-se de contratação legítima, passa todas as informações solicitadas ao terceiro estelionatário.

4.
Colhe-se dos autos que toda a negociação ocorreu via WhatsApp, tendo o autor realizado pagamento em contas de pessoa física, para “liberar o empréstimo”. Ocorre que, a fim de se certificar do empréstimo no valor de R$ 7.000,00, deveria o autor ter atuado de forma diligente e cuidadosa quando do repasse de seus dados a terceiros.

5.
Nesse sentido, caberia ao autor, de forma prudente e segura, procurar todos os canais oficiais da instituição financeira para se informar sobre a existência, ou não, da figura de “taxa” ou caução para liberação do valor de um empréstimo. Não o fazendo, assumiu o risco de se ver envolvido em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição de crédito.

6.
Vale ressaltar que, além de enviar todos os seus dados via aplicativo de mensagens, efetuou depósito – supostamente como “taxa” – para pessoa física, ou seja, contas distintas da financeira.

7.

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

8.
O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, tentou realizar a contratação de empréstimo pessoal mediante anúncio falso encontrado na internet que o redirecionou para o site fraudulento, momento em que forneceu seus dados pessoais, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

9.

Por fim, importante ressaltar que toda pessoa que busca empréstimos pessoais deve, necessariamente, tomar redobrados cuidados com promessas e ofertas tentadoras, pois, via de regra, servem tão somente para a obtenção de lucro fácil por parte dos pretensos auxiliares das instituições de crédito.

10.
A propósito, consabido que inúmeros são os golpes praticados nas redes sociais e páginas da internet, com alertas reiterados da imprensa acerca dos cuidados a serem tomados pelos consumidores, cuidados estes que o autor, lamentavelmente, não teve, sendo vítima de estelionatários. Mas inviável, em razão dessa falta de cuidado do autor, imputar qualquer responsabilidade à parte requerida.

11.
Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

12.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

14.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022